Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-04.2017.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000908-04.2017.8.11.0021
RECORRENTES: EMILIO DA SILVEIRA SANTOS E OUTRO
RECORRIDOS: SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMILIO DA SILVEIRA SANTOS E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 98824970 ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciado o não atendimento de qualquer dos pressupostos processuais específicos para o procedimento ordinária ou rescisório, visando o desenvolvimento válido e regular do processo, a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15”. (N.U 1000908-04.2017.8.11.0021, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 19/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 105761994.
Alega-se violação aos artigos 9o, 10, 141, 485, IV, 489, § 1o, I, e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: (a) a apelação foi julgada baseada em fundamento a respeito da qual não se oportunizou a manifestação dos recorrentes, violando o princípio da decisão não surpresa; (b) inexiste coisa julgada, uma vez que o pedido possessório dos recorridos restringia-se tão somente o título correspondente a 1.140 hectares, do imóvel denominado Furquilha, no entanto, o mandado foi cumprido sobre 4.000 hectares, desrespeitando a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça/MT; (c) a presente ação ordinária promovida pelos recorrentes para nulificação do auto de reintegração de posse realizado na passada ação de reintegração atendeu os pressupostos processuais subjetivos e objetivos - pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo -.
Recurso tempestivo (id. 109976499).
Sem contrarrazões (id. 113937526).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 489, § 1o, I, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de fundamentação suficiente uma vez que não especificou quais os pressupostos processuais entendeu não restar atendido pela ação proposta.
No entanto, analisando o acórdão recorrido, a Câmara Julgadora utilizou fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, in verbis:
“(...) Tenho apenas uma pequena divergência em relação ao posicionamento adotado pela eminente Relatora. Entendo que não é caso de ser aplicado a coisa julgada já que se tratam de pedidos e causas de pedir diversas e entendo que, o mais viável é extinguir o feito, ainda sem apreciação do mérito mas aplicando-se o inciso IV, do art. 485, do CPC. – ausência de condições de desenvolvimento válido regular do processo.
(...) Neste viés, a sentença está equivocada quando anotou a existência de COISA JULGADA. O v. acórdão deste Tribunal, substituindo a sentença, por força do art. 512 do CPC/73, ostentou o mesmo vício ao afirmar a existência da coisa julgada.
Isto porque, enquanto na primeira ação era de cunho possessório, nesta é de cunho petitório (...).
No caso, tanto a causa de pedir nas duas ações são diversas. Na ação possessória, a causa de pedir foi o suposto esbulho cometido pelos réus daquela ação e o pedido foi à reintegração de posse do total de 4.000 hectares, correspondentes a somatória das matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 do CRI de ÁGUA BOA.
Na presente ação, a causa de pedir foi que, em relação à perícia feita, foi que a ORDEM DE CUMPRIMENTO exarada elo Juízo de piso, foi além do determinado na decisão judicial. Afirmou que, deveria ser entregue aos réus tão somente 1.140 hectares. Contudo, a ordem judicial outorgou um excesso de 2.860 hectares. Sustentou a nulidade da ORDEM JUDICIAL e, consequentemente, sua declaração e retorno na posse de 2.860 hectares.
Portanto, com causas de pedir e pedidos distintos, não reside como acalentar o afirmado pelo juízo de piso e referendado naquele acórdão de número 109371/2010, julgado por esta colenda Câmara em data de 14/09/2011.
Neste viés, discordo do magistrado de piso e referendado no voto da eminente Relatora, da existência da coisa julgada e, desta forma, estando a causa madura, deve merecer o julgamento meritório neste Tribunal, a rigor do § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
(...) Assim, se certa ou errada a decisão, em nenhum momento, nem a sentença, nem o v. acórdão fazem alusão de que os apelados desta ação somente faziam jus a 1.140 hectares e que residiu cumprimento a maior de 2.860 hectares.
Dos autos não constam isso. Se houve desacerto, tanto com relação à sentença, como em relação ao v. acórdão, não foi questionado pelos apelantes em sede de embargos de declaração e, desta forma, transitou em julgado o v. acórdão de n. 109.371/2010.
Entendo que, a rigor do art. 512 do CPC, substituindo o v. acórdão deste Tribunal a sentença, onde este julgou improcedente a ação de reintegração de posse, tendo o magistrado de piso, em fiel cumprimento do que foi decidido, determinou o cumprimento de sentença do total determinado, ou seja, de 4.000 hectares, correspondente a FAZENDA SANTA FELICIDADE, não se vê qualquer nulidade daquela determinação feita na fase de cumprimento de sentença.
Neste viés, malgrado a existência desta situação, Isto é, cumprimento da ordem de reintegração em área superior já que, em pedido contraposto naquela ação de reintegração de posse, ateve-se o magistrado de piso, ao expedir a ordem, tão somente em obediência a acórdão deste Tribunal, não se vê como acoimar de nulo aquele ato.
Em verdade, a ação proposta, cuja nomenclatura implícita é de nulidade de ato jurídico, isto é, da ordem expedida pelo magistrado, em cumprimento de acórdão deste Tribunal, pretenderam os autores, de forma transversa, numa situação juridicamente equivocada, rescindir o acórdão de n. 109.371/2010, registrando, de forma errônea, que o juiz descumpriu os limites do determinado.
Perderam prazo para ingressarem com uma AÇÃO RESCISORIA por ERRO DE FATO, nos termos do art. 485, inciso IX, § 1o, do CPC/2015 e buscam agora desconstituir acórdão deste Tribunal numa equivocada fundamentação de que o magistrado deixou de cumprir o v. acórdão.
Portando, apenas discordo da fundamentação do juiz, seguido pelo v. acórdão quando, fazendo suas razões, adotou como premissa jurídica a existência da coisa julgada, a rigor do prescrito no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Entendo, na espécie, aplicável o inciso IV, do mesmo artigo e comando processual, isto é, verificação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Com estas considerações, acompanho em parte a eminente Relatora, mantenho a extinção do processo, sem julgamento do mérito, como bem aduziu a sentença discordando tão somente no que tange a capitulação descrita na sentença”. (id. 98824970) (g.n)
Assim, não há violação ao artigo 489, § 1o, I, do CPC, uma vez que houve a devida fundamentação recursal, cumprindo os preceitos legais, inviável admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC – violação ao princípio da decisão não surpresa e do contraditório -, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 485, IV, do CPC está amparada na assertiva de que a presente ação ordinária promovida pelos recorrentes para nulificação do auto de reintegração de posse realizado na passada ação de reintegração atendeu os pressupostos processuais subjetivos e objetivos - pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...) Tenho apenas uma pequena divergência em relação ao posicionamento adotado pela eminente Relatora. Entendo que não é caso de ser aplicado a coisa julgada já que se tratam de pedidos e causas de pedir diversas e entendo que, o mais viável é extinguir o feito, ainda sem apreciação do mérito mas aplicando-se o inciso IV, do art. 485, do CPC. – ausência de condições de desenvolvimento válido regular do processo.
(...) Isto porque, enquanto na primeira ação era de cunho possessório, nesta é de cunho petitório (...).
No caso, tanto a causa de pedir nas duas ações são diversas.
(...) Portanto, com causas de pedir e pedidos distintos, não reside como acalentar o afirmado pelo juízo de piso e referendado naquele acórdão de número 109371/2010, julgado por esta colenda Câmara em data de 14/09/2011.
Neste viés, discordo do magistrado de piso e referendado no voto da eminente Relatora, da existência da coisa julgada e, desta forma, estando a causa madura, deve merecer o julgamento meritório neste Tribunal, a rigor do § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
(...) Assim, se certa ou errada a decisão, em nenhum momento, nem a sentença, nem o v. acórdão fazem alusão de que os apelados desta ação somente faziam jus a 1.140 hectares e que residiu cumprimento a maior de 2.860 hectares.
Dos autos não constam isso. Se houve desacerto, tanto com relação à sentença, como em relação ao v. acórdão, não foi questionado pelos apelantes em sede de embargos de declaração e, desta forma, transitou em julgado o v. acórdão de n. 109.371/2010.
Entendo que, a rigor do art. 512 do CPC, substituindo o v. acórdão deste Tribunal a sentença, onde este julgou improcedente a ação de reintegração de posse, tendo o magistrado de piso, em fiel cumprimento do que foi decidido, determinou o cumprimento de sentença do total determinado, ou seja, de 4.000 hectares, correspondente a FAZENDA SANTA FELICIDADE, não se vê qualquer nulidade daquela determinação feita na fase de cumprimento de sentença.
Neste viés, malgrado a existência desta situação, Isto é, cumprimento da ordem de reintegração em área superior já que, em pedido contraposto naquela ação de reintegração de posse, ateve-se o magistrado de piso, ao expedir a ordem, tão somente em obediência a acórdão deste Tribunal, não se vê como acoimar de nulo aquele ato.
Em verdade, a ação proposta, cuja nomenclatura implícita é de nulidade de ato jurídico, isto é, da ordem expedida pelo magistrado, em cumprimento de acórdão deste Tribunal, pretenderam os autores, de forma transversa, numa situação juridicamente equivocada, rescindir o acórdão de n. 109.371/2010, registrando, de forma errônea, que o juiz descumpriu os limites do determinado.
Perderam prazo para ingressarem com uma AÇÃO RESCISORIA por ERRO DE FATO, nos termos do art. 485, inciso IX, § 1o, do CPC/2015 e buscam agora desconstituir acórdão deste Tribunal numa equivocada fundamentação de que o magistrado deixou de cumprir o v. acórdão.
Portando, apenas discordo da fundamentação do juiz, seguido pelo v. acórdão quando, fazendo suas razões, adotou como premissa jurídica a existência da coisa julgada, a rigor do prescrito no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Entendo, na espécie, aplicável o inciso IV, do mesmo artigo e comando processual, isto é, verificação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Com estas considerações, acompanho em parte a eminente Relatora, mantenho a extinção do processo, sem julgamento do mérito, como bem aduziu a sentença discordando tão somente no que tange a capitulação descrita na sentença”. (id. 93441981) (g.n)
Logo, para contrapor tais afirmações sobre esses pontos, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima, devendo o recurso ser inadmitido.
Ausência de interesse recursal.
A parte recorrente alega violação aos artigos 141 e 492 do CPC e aduz inexistência da coisa julgada sobre a totalidade da área, uma vez que o pedido possessório dos recorridos restringia-se tão somente o título correspondente a 1.140 hectares, do imóvel denominado Furquilha, no entanto, o mandado foi cumprido sobre 4.000 hectares.
Em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido reformou a sentença nesta parte para afastar a ocorrência da coisa julgada.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste tópico.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça